Tribunal: TJSP
Processo: 2015598-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Julgamento de improcedência. Inconformismo das impugnantes/devedoras. Não acolhimento. A garantia fiduciária prestada por terceiro, não desnatura a classificação do crédito. Enunciado VI, do GCRDE, superado. Garantia fiduciária que torna o crédito extraconcursal (art. 49, § 3o, da LREF). Quanto ao pedido subsidiário, é açodado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Julgamento de improcedência. Inconformismo das impugnantes/devedoras. Não acolhimento. A garantia fiduciária prestada por terceiro, não desnatura a classificação do crédito. Enunciado VI, do GCRDE, superado. Garantia fiduciária que torna o crédito extraconcursal (art. 49, § 3o, da LREF). Quanto ao pedido subsidiário, é açodado considerar que haverá crédito quirografário antes da excussão da garantia. Se se constatar, no momento oportuno, que o valor obtido com a execução das garantias é insuficiente para a satisfação do crédito, o saldo descoberto se submeterá ao concurso de credores, como crédito quirografário (Enunciado n. 51, da I Jornada de Direito Comercial, do Conselho da Justiça Federal). Na execução do crédito extraconcursal, é vedado expropriar bens diversos daqueles entregues em garantia. Observação que se faz. Recurso desprovido, com observação.